Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714470-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICA BONFIM KASSEM FARES PACIENTE: MARCIO DE SOUSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 38675633), que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador